Tribunal: STF
Processo: Rcl 62581
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Benício Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 nos autos do Processo 1002063-11.2017.5.02.0064, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que:



    “o caso objeto da presente reclamação discute o contrato de associação de advogada com sociedade de advogados, sem vínculo de emprego, formato de contratação expressamente previsto nos artigos 15, 16 e 17, todos da Lei n° 8.906/94 e artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como Provimento n° 169/2015 da OAB.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] a r. sentença proferida nos autos e reformada pelo v. Acórdão proferido pela 18ª Turma do E. TRT-2, além do despacho denegatório em Recurso de Revista, contrariam a autoridade das decisões proferidas por esta Excelsa Corte, exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade ao apreciar a ADPF Nº 324 e o Recurso Extraordinário nº 958.252, nos quais se firmou a Tese 725 de repercussão geral.



    [...] ao afastar o contrato de associação da Reclamada com a sociedade de advogados, o qual encontra-se devidamente assinado e registrado junto ao órgão de classe, o D. Juízo Trabalhista violou o direito constitucional da livre associação exercido, o qual foi inclusive confessado pela advogada reclamada, rasgando as garantias constitucionais e contrariando diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes.” (doc. eletrônico 1, pp. 10 e 14).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1002063-11.2017.5.02.0064; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 44).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por Benício Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “Do vínculo de emprego



    O ponto nodal dos presentes autos consiste em apontar a real natureza da relação jurídica havida entre as partes. Para a reclamante, teria havido uma relação de emprego e, para a reclamada, uma relação associativa e independente de trabalho, mercê do contrato de prestação de serviços advocatícios.



    Da análise do contraditório e do conjunto fático-probatório coligido nos autos, hei que a recorrida não exercia, com autonomia, seu mister, na condição de advogada integrante de escritório de advocacia associativo, inexistindo, na espécie, a necessária liberdade de atuação e a pluralidade de clientela.



          [...]



    As testemunhas trazidas pela reclamante confirmam a relação de subordinação e hierarquia na ré, id c5fad4a, ao passo que a primeira testemunha patronal deu um depoimento precário, demonstrando desconhecer a situação de trabalho da reclamante e sua rotina. Já a segunda testemunha patronal, mesmo tentando desmistificar o controle da atividade operária acabou por informar que em duas ocasiões não encontrou a reclamante no trabalho remoto, mas que a referida justificou as duas situações, o que revela que havia uma cobrança mesmo que o trabalho tenha se desenvolvido à distância em parcela da relação contratual.



    Ora, não há controvérsia quanto ao fato de que a reclamante prestou serviços em proveito da reclamada entre 18/06/2009 a 30/01/2017, e a prova oral indica que a reclamante não tinha clientes próprios, estava subordinada a prepostos do escritório réu, possuía jornada de trabalho nas dependências da ré, nos anos em que trabalhou internamente, e sofria cobrança de metas quando do labor em sistema home office.



    [...]



    Pouco importa se em parcela do contrato o trabalho foi desenvolvido em sistema home office, porque tal circunstância não descaracteriza de per si o sistema de subordinação imposto pelo réu, sobretudo quando havia cobrança de metas. De resto, se a liberdade fosse verdadeira, não teria lógica, após trabalhar internamente por quatro anos, e exercer as atividades em prol da ré remotamente, entre 2013/2016, a reclamante retornar ao cumprimento de jornada interna.



    Não resta dúvida de que o fez porque se subordinava às ordens do seu empregador que, em determinado momento, resolveu controlar a atividade operária de perto novamente até o seu desligamento Vê-se, pois, que a recorrida trabalhava diariamente na recorrente, mediante cumprimento de horário de trabalho e/ou metas, subordinada e sujeita à revisão do seu trabalho por prepostos da ré, mediante o recebimento de remuneração fixa, sem recebimento de participação ou imputação de ônus pela manutenção dos riscos do negócio, elidindo o trabalho associativo alegado em defesa, eis que emerge, com clareza, do contrato realidade, verdadeiro vínculo de emprego regido sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Nessa senda, irrefutável a conclusão de que a recorrente não se desvencilhou do encargo probatório que lhe incumbia, no sentido de evidenciar a autonomia da prestação de serviços da recorrida, sendo forçoso concluir pela existência do vínculo de emprego, até porque, restou plenamente comprovado nos autos que a prestação de serviços sucedeu de ocorrer com pessoalidade, de modo contínuo e habitual, através do pagamento da contraprestação salarial, mediante subordinação jurídica, nos moldes delineados pelos arts. 2º e 3º, da CLT.



    E, uma vez reconhecida, faticamente, a existência de vínculo de emprego, para que não haja supressão de instância, e também para que se assegure às partes o duplo grau de jurisdição, impõe-se determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que profira o julgamento do restante dos pedidos, ressaltando a inaplicabilidade, na espécie, da regra inscrita no $ 3º, HI, do art. 1.013 do CPC, subsidiário, considerando-se que há diversos pedidos fáticos em aberto, e não somente um único, como admite a novel regra processual.” (doc. eletrônico 12, pp. 49- 51). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia, é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; e Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator